Tribunal: TJDFT
Processo: 0747006-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747006-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NATASSIA CAROLINE DE QUEIROZ BRITO DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 210717567, autos originários), proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movido por NATASSIA CAROLINE DE QUEIROZ BRITO e FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, que acolheu parcialmente a sua impugnação, in verbis: “Cuida-se de execução individual de sentença coletiva proposta por NATASSIA CAROLINE DE QUEIROZ BRITO E FONTES DE RESENDE ADVOCACIA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com base na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer e de pagar em favor dos substituídos do SINDSASC/DF. Intimado, o DF apresentou impugnação. Em sede preliminar, requer a suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, bem como a extinção por inexigibilidade da obrigação por violação do acórdão ao Tema 864 do STF. No mérito, alega que (i) a parte não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação), utilizando o mesmo percentual durante todo o período; (ii) a parte não apresenta em sua petição qual o mês e ano para atualização, desta forma foi utilizado com base o mês e ano da petição; (iii) a planilha de atualização apresentada pela parte autora a- presenta erro material, onde o somatório do SUBTOTAL 1 e 2 não corresponde ao cálculo correto; (iv) deve ser afastada a aplicação da SELIC sobre a parcela de juros de mora, incidindo tão somente sobre o valor do crédito principal atualizado apurado até antes da vigência da Emenda Constitucional no 113/21. No mais, tece considerações acerca da inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ. Intimada, a parte exequente apresentou resposta. Requer a rejeição da impugnação, e caso remanesça dúvida quanto ao suposto excesso a execução que os autos sejam remetidos a contadoria judicial. Ainda, pugna pela aplicação de multa processual ao Distrito Federal, em razão dos desrespeitos aos princípios da boa-fé e lealdade processual, ao proceder com uma impugnação que omite deliberadamente informações ao Magistrado, com o único intuito de tirar proveito para o Distrito Federal, com base no §2o, do art. 77, e seguintes do CPC. É o relato. FUNDAMENTO E DECIDO. O título executivo refere-se à Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. O trânsito em julgado ocorreu em 11/8/2023. A parte exequente informa que a obrigação de fazer foi cumprida em abril de 2022, razão pela qual pretende agora apenas executar a obrigação de pagar (parcelas vencidas). De início analiso as preliminares apresentadas pelo DF. O executado aduz que há prejudicial externa que acarreta na suspensão dos autos, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a", em razão ingresso da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual foi requerida a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito. No ponto, sem razão o DF. Em consulta aos sistemas deste Tribunal, observo que a tutela de urgência foi indeferida, com expresso reconhecimento do direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado em favor dos substituídos do SINDSASC/DF. Veja-se o que restou decidido nos autos da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000: "Assim, a questão referente ao erro de fato também necessita de uma análise mais acurada do conteúdo dos autos, impróprio para este momento processual. Deve-se considerar, ainda, que, na ADI 7.391/DF, a eminente Ministra Cármen Lúcia considerou que a carência de dotação orçamentária apenas possibilitaria a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que é promulgada, de modo que os exercícios posteriores seriam regidos por orçamentos próprios, os quais deveriam abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente, na linha desenvolvida pelo acórdão rescindendo. Esse raciocínio, inicialmente, também afastaria o erro de fato. Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência." Assim, REJEITO a preliminar de suspensão do processo. Ainda, o ente público afirma que o título executivo é inexigível por violação do acórdão ao Tema 864 do STF. Em verdade, a parte executada pretende rediscutir matéria preclusa. Nos autos originários, 0702195-95.2017.8.07.0018, foi decidido que "a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos”. Como bem explicitado pelo E. Relator, "o Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.105/2013”. Veja-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES EXISTENTES. greve. serviço público. atividades essenciais. regime mais severo. GARANTIA DO ATENDIMENTO À COMUNIDADE. LEGALIDADE. tema 864/stf. revisão geral anual. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. ausência de identidade material. 1. É admitido o exercício do direito de greve pelos servidores da carreira pública de Assistência Social do DF, ainda que se trate de atividade essencial, desde que garantida a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. No caso, foi mantido um efetivo em exercício de 73,25% dos servidores nas atividades gerais e 90% nas Unidades de Internação e Serviço Fúnebre. 2. O Tema 864/STF, que veda a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos sem previsão orçamentária, não se aplica ao reajuste da carreira pública de Assistência Social do DF, previsto na Lei Distrital 5.184/2013, por ausência de identidade material. 3. Além deste mesmo argumento, a sentença coletiva proferida nos autos no 0702195-95.2017.8.07.0018 considerou ilícita a omissão do Poder Público, ao não pagar a terceira parcela do reajuste, pois não foi demonstrada a falta de dotação orçamentária e não há que se falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. Deu-se provimento parcial aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para declarar a legalidade da greve. (Acórdão 1769447, 07134890420178070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no PJe: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, REJEITO a preliminar de inexigibilidade do título judicial. Passo ao mérito. A controvérsia cinge-se à metodologia de cálculo. O executado afirma que (a) a parte exequente não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação), utilizando o mesmo percentual durante todo o período; (b) a parte não apresenta em sua petição qual o mês e ano para atualização, desta forma foi utilizado com base o mês e ano da petição; (c) a planilha de atualização apresentada pela parte autora apresenta erro material, onde o somatório do SUBTOTAL 1 e 2 não corresponde ao cálculo correto; (d) deve ser afastada a aplicação da SELIC sobre a parcela de juros de mora, incidindo tão somente sobre o valor do crédito principal atualizado apurado até antes da vigência da Emenda Constitucional no 113/21. Em análise aos cálculos iniciais (ID 204438404), observo que, de fato, a parte exequente incorreu nos erros indicados pelo DF no item "a". Como cediço, a aplicação dos juros de mora se dá a partir da citação, que ocorreu em 20.03.2017. Assim, se o período executado compreende parcelas de novembro de 2015 a março de 2022, há decréscimo nas parcelas posteriores à data de citação. Ainda, nota-se que a parte exequente aplicou a SELIC tão somente sobre as parcelas devidas após a vigência da Emenda Constitucional no 113/21, portanto, incorreu em equívoco ao aplicar o IPCA-E sobre as demais parcelas durante todo o período de atualização. O adequado é atualizar as parcelas até a vigência da mencionada emenda, e, após, aplicar a SELIC sobre o valor atualizado. Quanto ao item "b", de fato, não é possível depreender qual o mês e ano para atualização aplicada na planilha inicial. Quanto ao item "c", ao contrário do que indicado pelo DF, o somatório do SUBTOTAL 1 e 2 corresponde ao valor exequendo. Por fim, o ente público entende que a SELIC deve ser aplicada sobre o valor principal atualizado, e não sobre o valor consolidado com juros de mora, sob alegação de que tal método implicaria anatocismo. No ponto, observa-se que a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. A matéria está posta em discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7435/RS. Não há decisão definitiva sobre o tema. Entretanto, observo que o entendimento majoritário deste Tribunal é no sentido de aplicação da mencionada resolução. Veja-se: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. OBSERVÂNCIA. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. 1. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 133/2021, [n]as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. A Resolução CNJ n. 303/2019, ao dispor sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no § 1o do artigo 22, estabelece que, [a] partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 3. Observado que, na decisão objeto do agravo de instrumento, a metodologia de cálculo do quantum devido pela Fazenda Pública se mostra consentânea com as disposições contidas no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e no § 1o do artigo 22 da Resolução CNJ no 303/2019, não há razão para que seja acolhida a tese de excesso de execução suscitada pela parte executada. 4. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1773014, 07295190720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. APLICAÇÃO RETROATIVA. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. 1 - (...) 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. SELIC INCIDE SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. CRÉDITO PRINCIPAL ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Emenda Constitucional 113/2021,a aplicação da Selic deve incidir sobre o valor consolidado atualizado em novembro de 2021 ou somente sobre o valor principal. 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que alterou a Resolução 303/2019, dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, estabelece que a partir de dezembro de 2021, a atualização deve ser realizada pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) que deve incidir sobre o valor consolidado do crédito, que corresponde ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1756854, 07253662820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023.). De tal modo, entendo pela aplicação da SELIC sobre o valor consolidado. Por tais razões, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação do DF tão somente para decotar excesso decorrente de erro de cálculo quanto à aplicação de juros de mora sem o devido decréscimo. O DF é isento do recolhimento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência majoritária, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, ambos do CPC. DEFIRO a reserva dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) e de 3% (três por cento) de serviços contábeis conforme contrato juntado ao ID 204434840. Ratifico a decisão inicial: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal." Por fim, INDEFIRO a fixação de multa processual, tendo em vista que não observo abuso do direito de defesa do DF, uma vez que, ainda que reconhecida omissão quanto ao indeferimento da tutela de urgência na ação rescisória, não é possível afirmar abuso do direito de defesa, nem ofensa ao princípios da boa-fé e lealdade processual. Prossigo. Não há óbice ao prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, entendida como tal a indicada pelo DF na planilha ID 209064054. Independente de decurso e prazo, com base nos cálculos ID 209064054, expeça-se RPV no valor de R$ 6.423,93 mais custas de R$ 105,39 (ID 204438406) em favor de NATASSIA CAROLINE DE QUEIROZ BRITO, com reserva de honorários contratuais (20%) E honorários de serviços contábeis (3%), bem como RPV do valor de R$ 642,39 em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA (CNPJ n. 48.123.538/0001-10). Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação inserida na RPV, sem prejuízo do reconhecimento de parcela complementar e em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Na sequência, retornem os autos conclusos para decisão. Transcorrido o prazo, tendo em vista que em geral o DF cumpre o pagamento das RPV e em atenção ao principio da cooperação, oportunizo ao ente publico a juntada do comprovante de pagamento, no prazo de 10 dias. Passado o prazo sem comprovação do pagamento, fica, desde já, deferido o sequestro de verbas pelo SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Assim, retornem conclusos. Com notícia de interposição de agravo, retornem os autos conclusos para decisão. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, DF, inclusa a dobra legal. Independente de decurso e prazo, com base nos cálculos ID 209064054, expeça-se RPV no valor de R$ 6.423,93 mais custas de R$ 105,39 (ID 204438406) em favor de NATASSIA CAROLINE DE QUEIROZ BRITO, com reserva de honorários contratuais (20%) E honorários de serviços contábeis (3%), bem como RPV do valor de R$ 642,39 em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA (CNPJ n. 48.123.538/0001-10). Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Com notícia de interposição de agravo, retornem os autos conclusos para decisão. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O Distrito Federal sustenta (i) a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença até julgamento da ARC 0723087-35.2024.8.07.0000; (i) a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, art. 535, inc. III, e §§ 5o e 7o, do CPC, pois está fundamentado em interpretação tida pelo STF como incompatível com a CF/1988, art. 169, § 1o; com a tese firmada no Tema 864/STF e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR) e (iii) a aplicação incorreta da Selic, que deve incidir tão somente sobre o débito acrescido de atualização monetária, e não sobre o débito consolidado (acrescido de correção monetária e juros). Do título judicial exequendo A r. sentença exequenda, proferida na ação coletiva proc. no 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF contra o DISTRITO FEDERAL, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo. Sem custas para o DISTRITO FEDERAL, por ser isento. Em relação aos honorários do advogado do autor, por se tratar de sentença ilíquida, cujo valor será definido apenas em fase de liquidação, após definido o montante devido nos termos do item “b” supra, sua fixação será postergada para quando vier a ser liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do NCPC. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do NCPC.” A r. sentença foi parcialmente reformada pelo acórdão no 1316826 da 3a Turma Cível, que deu provimento à apelação do Sindicato-autor e negou provimento à do DF, nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do réu e, por sua vez, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida.” O trânsito em julgado ocorreu em 11/8/2023. Da prejudicialidade externa Quanto ao pedido de suspensão do cumprimento de sentença até julgamento da AR 0723087-35.2024.8.07.0000, por representar prejudicialidade externa, não procede, pois a tutela de urgência postulada na referida ação, para suspender a eficácia do acórdão exequendo, foi indeferida em r. decisão de 7/6/2024, e o agravo interno dela interposto ainda se encontra pendente de julgamento, incluído na 9a Sessão Presencial da 1CCV, designada para 11/11/2024. Da inexigibilidade da obrigação imposta no título No que se refere à inexigibilidade da obrigação imposta no título judicial, art. 535, inc. III, e §§ 5o e 7o, do CPC, tendo em vista a tese fixada no julgamento com repercussão geral RE 905.357/RR (Tema 864/STF), como ressaltado na r. decisão agravada, “em verdade, a parte executada pretende rediscutir matéria preclusa. Nos autos originários, 0702195-95.2017.8.07.0018, foi decidido que "a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos”. Da aplicação da Selic Quanto à aplicação da Selic, o Distrito Federal alega erro e excesso de execução, aduzindo que referido índice deve ser aplicado a partir de dezembro/2021 somente sobre o valor com correção monetária, sem incidência de juros, e não sobre o débito até então consolidado, ou seja, total com correção monetária e juros, o que, no seu entender, ocasiona a incidência de juros sobre juros. Quanto à atualização dos débitos fazendários, foi promulgada a Emenda Constitucional 113, publicada no DOU em 9/12/2021, que disciplinou: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. [...] Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. [...] Art. 7o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.” Portanto, conforme a EC 113/2021, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária (reajuste salarial), deverá, a partir da sua publicação, em 9/12/2021, ser corrigida pela Selic, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento. A partir da aplicação da taxa Selic, a Resolução 303 de 18/12/2019 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, prevê em seu art. 22: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)” Desse modo, em conformidade com a disciplina da referida Resolução, o cálculo deve ser apurado até 8/12/2021, com incidência de juros e correção monetária, após o que, sobre esse débito consolidado, será aplicada a Selic, sem juros moratórios. Registre-se que, quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303 de 18/12/2019 do CNJ, a matéria é objeto da ADI 7435 no STF, ainda não julgada. Em conclusão, a taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, art. 22, § 1o, da Resolução 303 de 18/12/2019 do CNJ, o que não gera bis in idem nem contraria a Súmula 121/STJ ou o art. 884 do CC, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo. Sobre a matéria em exame, já decidiu este TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido.” (0737076-45.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1834332, Data de Julgamento: 14/03/2024, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA Publicado no DJE : 03/04/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. SELIC INCIDE SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. CRÉDITO PRINCIPAL ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, a aplicação da Selic deve incidir sobre o valor consolidado atualizado em novembro de 2021 ou somente sobre o valor principal. 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que alterou a Resolução 303/2019, dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, estabelece que a partir de dezembro de 2021, a atualização deve ser realizada pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) que deve incidir sobre o valor consolidado do crédito, que corresponde ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (0725366-28.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1756854, Data de Julgamento: 06/09/2023, Órgão Julgador: 6a Turma Cível, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Publicado no DJE : 25/09/2023) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. BASE DE CALCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 ?Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n. 113/202, e passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente. 3. Decisão que rejeita a alegação de excesso de execução sob alegação de bis in idem confirmada. 4. Recurso improvido.” (0715716-54.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1742087, Data de Julgamento: 09/08/2023 Órgão Julgador: 7a Turma Cível Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Publicado no DJE : 23/08/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (0717723-19.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1741721 Data de Julgamento: 09/08/2023 Órgão Julgador: 2a Turma Cível Relator: SANDRA REVES, Publicado no DJE : 24/08/2023) Em conclusão, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-credora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 6 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora